Tribunal: TJDFT
Processo: 0000272-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEITADAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DE 1/6. TERCEIRA FASE. SÚMULA 443 DO STJ. APLICADA A MAJORANTE CUJA FRAÇÃO É MAIOR. AUMENTO DE 2/3 PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECORRÊNCIA DA LEI. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição, por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. Para o aumento ou diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, é possível a incidência cumulativa de majorantes na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta, conforme inteligência da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Conforme preceito consubstanciado no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição, o juiz pode limitar-se a apenas um aumento ou uma diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua a pena.
8. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Com efeito, eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
9. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.